Tribunal: STF
Processo: HC 78393
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crimes de estupro e de  atentado
violento ao pudor. Crimes hediondos. Lei n.º 8.072/90. 3. Não há,
assim, ilegalidade, ao se estabelecer regime integralmente fechado
para o cumprimento de pena dos chamados crimes hediondos.
Precedentes. 4. Habeas corpus indeferido.